Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707382-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE VIEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Consoante a tese firmada no Tema 733 da Suprema Corte (RE 730462) “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, artigo 495)”. 3. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão que determinou a quantia devida, encontra-se preclusa a matéria. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507 e 924, inciso II, todos do CPC, ao afirmar que os cálculos observaram a coisa julgada que se formou nos embargos do devedor, cuja desconstituição somente poderia ser obtida por meio da competente ação rescisória. Assevera que deveria ser aplicado o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária em substituição a TR pois: a) os juros e a correção monetária tem relação de trato continuado se protraem no tempo, o que afasta a hipótese de preclusão e coisa julgada, que estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, não podendo elas subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie; b) o STF declarou a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR) previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/09, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE; c) a decisão adotada pelo STF em repercussão geral (Tema 810) deve incidir independentemente da propositura de ação rescisória porque, consoante decidido pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem, bem como que os erros de cálculo só podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado, d) não se poderia exigir do recorrente outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507 e 924, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, todavia, não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003